Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65658361, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE (ID: 63814908 e 63849699). De igual forma, o Distrito Federal manifestou ciência sob o ID: 65844019. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral dos Precatórios n. 0701209-88.2023.8.07.0000 e 0721470-74.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos EMIVALDO GOMES SANTANA e ELOIZIA NEVES GUIMARAES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos em favor de ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA (ID 60493769). Brasília, 6 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR